Tribunal: TJDFT
Processo: 0023686-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0023686-90.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELETRICA SINARA ROCHA LTDA - ME APELADO: JAIR ROSA DOS SANTOS REPRESENTANTE: ALINE ROSA DOS SANTOS D E S P A C H O O apelado foi intimado, por seus advogados, para se manifestar sobre a ocorrência de sua interdição e, em caso positivo, para regularizar a representação processual, mas quedou-se inerte (IDs 11549501 e 11898367). Assim, defiro o pedido da Procuradoria de Justiça, para determinar a intimação pessoal da curadora nomeada na ação de interdição no: 0700002-97.2018.8.07.0010, ALINE ROSA DOS SANTOS. A intimada deverá esclarecer se persiste a curatela e, caso necessário, regularizar a representação processual, em 15 dias, na forma dos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, caput, todos, do Código de Processo Civil. Intime-se no endereço indicado no ID 12091219. Após, retornem os autos ao Ministério Público para manifestação. Ao final, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:34:10. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador